Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-28.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-28.2021.8.14.0138

APELANTE: ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800376-28.2021.8.14.0138

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ANAPU

APELANTE: ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: EZEQUIAS MENDES MACIEL – OAB/PA 16567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO RENAN CAJADO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
PROPTER REM
. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando o réu à obrigação de recompor área desmatada e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixada em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a inépcia da inicial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a ausência de dano, a falta de prova de autoria e a impossibilidade de cumulação da obrigação de reparar com a indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial descreveu suficientemente a conduta, o dano e o pedido, não apresentando nenhum dos vícios do art. 330, § 1º do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

4. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, cabendo ser juntamente a ele analisada;

5. O nexo causal com a conduta do réu é demonstrado por documentos de relatório de fiscalização e instauração de inquérito policial que o identificam como possuidor indireto do imóvel em que ocorreu o desmatamento ilegal;

6. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, cabendo ao proprietário ou possuidor do imóvel a obrigação de reparar, independentemente da comprovação de quem tenha sido o autor direto do desmatamento (Súmula 623/STJ);

7. O desmatamento de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente constitui ato ilícito e gera o dever de reparação, sendo irrelevante se a área desmatada está dentro dos limites de uso alternativo do solo;

8. Configura-se o dano moral coletivo pelo desmatamento ilegal de área expressiva de floresta nativa, cumulando-se a obrigação de reparar o dano com a de indenizar (Súmula 629/STJ);

9. Diante da extensão do dano, não se mostra excessiva a indenização, fixada em R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O possuidor de imóvel rural responde objetivamente pelo dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal, ainda que não seja o autor direto da degradação, sendo devida a cumulação da obrigação de reparar a área com a indenização por dano moral coletivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225; CPC, art. 330, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, Súmula 629.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 26943472) proferida pelo Juízo da Vara Única de Anapu, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o réu em obrigação de fazer, para recompor integralmente a área de 62,72 hectares desmatada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais (Id. 26943476), o apelante arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, pela ausência de descrição suficiente da conduta imputada ao réu, bem como a ilegitimidade passiva, uma vez que não é proprietário nem possuidor da área supostamente degradada, sendo proprietário de imóveis localizados a aproximadamente 100km da área em questão. No mérito, sustentou que o tamanho da área alegadamente desmatada, de 62,72 hectares, está dentro dos limites autorizados pela legislação ambiental, com observância da reserva legal; a ausência de comprovação da autoria do suposto dano ambiental; a inexistência do dano moral coletivo e a impossibilidade de sua cumulação com a obrigação de recuperar a área. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 26943483).

O representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 27255493), ratificou os termos das contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

A petição inicial (Id. 26943427) indicou a causa de pedir, formulou pedidos determinados e compatíveis entre si e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, não apresentando nenhum dos vícios relacionados no art. 330, § 1º do CPC para caracterizar a inépcia.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, razão pela qual será juntamente a ele analisada.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 26943427), o Ministério Público alegou que o réu desmatou, sem licença do órgão ambiental, área de 62,72 hectares de floresta nativa no imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara.

O relatório de fiscalização do IBAMA acostado à petição inicial indica que “
embora não exista CAR na área embargada no TEI nº 554071-C, todas as informações colhidas durante a apuração possibilitou concluir que tal propriedade pertence à ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA, CPF 262.938.625-20, conhecido popularmente na região como ‘Adelson Baiano’, mostrando inclusive que este já possuía tal área desde seu embargo no ano de 2009, já que procedeu-se a autuação em desfavor desse mesmo nome
” (Id. 26943429, p. 4).

O referido relatório concluiu pela prática de infrações ambientais de descumprimento de embargo de atividade e impedimento de regeneração natural de vegetação nativa.

A Delegacia de Polícia Federal em Altamira, por meio da portaria de Id. 26943428, p. 2, instaurou inquérito policial para apurar a prática, em tese, de crime ambiental. Verifico, além disso, que em decorrência de alegada destruição de floresta nativa na mesma área (Fazenda Santa Bárbara) foi ajuizada contra ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA a Ação Penal de nº 0000623-76.2020.8.14.0138, com recebimento da denúncia (Id. 30979147 dos referidos autos) e ainda em trâmite.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu, pois, conforme as informações dos autos, é possuidor indireto do imóvel em questão desde muitos anos antes da fiscalização que originou a presente ação civil pública.

Cumpre ressaltar que a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado possui natureza
propter rem
, vinculando-se à titularidade do domínio ou da posse, independentemente de quem tenha sido o autor direto do desmate, conforme a Súmula 623 do STJ, sendo possível o poder público exigir a reparação de danos ambientais ao proprietário ou possuidor atual, dos anteriores ou de ambos.

Desse modo, as informações constantes dos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade.

O argumento de que o desmatamento de 62,72 hectares estaria dentro dos limites autorizados pela legislação não se mostra apto a afastar a responsabilização, pois a supressão de vegetação nativa, ainda que em área passível de uso alternativo do solo, exige a prévia e obrigatória autorização do órgão ambiental competente, requisito que não foi demonstrado nos autos, apesar de o juízo de primeiro grau haver determinado, em decisão liminar (Id. 26943432, p. 4), a apresentação do protocolo de requerimento de emissão da Licença Ambiental Única (LAU), diligência que não foi cumprida pelo réu, restando demonstrado o ato ilícito.

Configura-se, no caso concreto, o dano moral coletivo pela efetiva lesão ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225,
caput
da CF/88), consistente na supressão ilícita de área expressiva de floresta nativa. A obrigação de proceder à recomposição da área é plenamente cumulável com a obrigação indenizar pelo dano ambiental, nos termos da Súmula 629 do STJ.

Tendo em vista a extensão do dano, o valor fixado pelo juízo de origem a título de indenização, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra excessivo, atendendo ao caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026